Tribunal: TJBA
Processo: 0303015-43.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303015-43.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IDALMI PEREIRA NUNES

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES INDIVIDUAIS COM MESMO OBJETO E PEDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por policial militar da reserva, na qual foi parcialmente acolhido o pedido para determinar o reenquadramento da Gratificação de Atividade Policial (GAP) do autor para o nível IV, com pagamento retroativo, observando-se a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente demanda e outra ação de mesmo objeto em trâmite na comarca de Salvador; (ii) determinar se, afastada a litispendência, a condenação ao pagamento da GAP-IV deve observar os limites da Lei nº 12.566/2012, com repercussões nos consectários legais e na sucumbência.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência configura-se quando há identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, conforme prevê o art. 337, § 2º, do CPC.

Constatada a existência de ação anterior (processo nº 0111429-71.2011.8.05.0001), proposta pelo mesmo autor contra o mesmo réu, com objeto idêntico – reenquadramento e pagamento da GAP-IV –, reconhece-se a litispendência, o que impõe a extinção do feito sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC.

A litispendência é matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

Não se verifica dolo específico na conduta do autor, razão pela qual se afasta a penalidade por litigância de má-fé, cuja caracterização exige demonstração inequívoca da intenção de alterar a verdade dos fatos ou de usar o processo de modo temerário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §§ 1º a 3º, e 485, V; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 254866/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 03.03.2020, DJe 09.03.2020; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8012834-54.2018.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 27.06.2024; TJ-BA, ED nº 0016944-72.2017.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 25.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0303015-43.2013.8.05.0256, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA

e apelado

IDALMI PEREIRA NUNES.

ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-237